Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707553-41.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o retorno dos autos para julgamento. No mesmo prazo, deverá também, a parte autora manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido antecipatório, por inadequação da via eleita. Brasília, 7 de outubro de 2024 18:33:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador